Tribunal: TJES
Processo: 5003861-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003861-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
AGRAVADO: FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se d
e agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferida
pel
a Juíza da
4
ª Vara Cível de S
erra
-ES, por meio da qual,
em sede de ação de cobrança de cotas condominiais cumuladas com honorários advocatícios convencionais e custas e despesas cartorárias, determinou a intimação da parte autora para, “
em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial: a) apresentar nova planilha de débito sem os honorários contratuais
” (id 883171 – fl. 07).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sob a argumentação de que (a) “
tais cobranças (honorários e custas) não se tratam de defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito”
, (b)
“possibilidade de cobrança dos honorários contratuais/convencionais”
, conforme artigos 389 e 395, do Código Civil, acrescentando acerca de precedentes do STJ e do TJES sobre o tema, (c) possibilidade de condenação dos agravados de todos os encargos gerados pelos débitos condominiais.

Proferi a decisão com o id 100425, por meio da qual deferi o efeito suspensivo postulado.

Informações da magistrada de primeiro grau (id 1017374).

Embora intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões (id 1513218).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que a agravante
Garante Vitória Serviços Condominiais Ltda.
ajuizou ação de cobrança em desfavor dos agravados, a fim de cobrá-los acerca dos débitos condominiais e consectários devidos originalmente à “Sevilha Condomínio Clube”, em virtude de ter se sub-rogado no crédito.

Ocorre que a magistrada de primeir
a

instância
proferiu o despacho inicial para determinar que a parte autora, dentre outras providências, apresentasse “
nova planilha de débito sem os honorários contratuais
” (id 883171 – p.07), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após a oposição de embargos de declaração, a ju
iza
singular exarou decisão integrativa (id 883174 – p. 06/09),
aduzindo, inicialmente, que a referência à parte autora na qualidade de “exequente” no lugar de “requerente” “
não altera em nada o rito pelo qual o feito será processado na fase de conhecimento
”, assim como manteve o seu entendimento pelo decote da rubrica cobrada a título de honorários advocatícios, e, ao final, ainda consignou que “
deve a requerente excluir também o valor das 'custas' constantes na tabela de fl. 20
”.

P
ois bem. Em que pese o zelo empregado pela magistrada de primeiro grau objetivando a regularidade processual da demanda proposta pela agravante, tenho que o pronunciamento exarado se deu com vício de atividade,
o que a inquina de nulidade.

Isso porque, a determinação contida nos atos judiciais impugnados se deram com o viés de emenda à petição inicial, já que contida a advertência “
sob pena de indeferimento da petição inicial
” (id 883171 – p. 07).

No entanto, a exigência de decotar parcela do pedido (
rubrica cobrada a título de honorários advocatícios previstos na convenção condominiais e eventuais custas decorrentes do inadimplemento da parte requerida
) não se insere dentre aquelas exigências previstas
nos artigos 319, 320 e 321, todos do CPC.

Aliás, tampouco a decisão recorrida contempla alguma das hipóteses para a “
improcedência liminar do pedido
”, nos termos do art. 332, incisos I a IV, §§1º a 4º, todos do CPC.

Posta assim a questão, bem de se ver que antes de se aferir se é devida ou não a
s
rubrica
s
perseguida
s
(
custas e
honorários advocatícios estipulados na convenção do condomínio para o caso de inadimplência de taxas condominiais
),
sendo que esta última
, diga-se de passagem, tem sido amplamente admitida no âmbito da jurisprudência deste
egrégio
TJES (
por todos cito:
Apelação Cível
nº
048180037623, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/09/2020, D
Je
: 10/11/2020
),
certo é que a exigência imposta pelo juízo originário, a meu ver, não importa em pressuposto para a procedibilidade da ação de cobrança,
sendo que o acolhimento ou não deverá ficar relegado ao mérito, sob pena de violação ao devido processo legal, como ocorreu na hipótese vertente.

Com base nes
t
es fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento
para anular a decisão recorrida na parte em que exigiu a exclusão
n
a planilha de débito das rubricas que integram a pretensão da ação de cobrança originária (
custas cartorárias e honorários advocatícios convencionais previstos na convenção do condomínio para o caso de inadimplemento da taxa condominial
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – CUSTAS CARTORÁRIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL – EXCLUSÃO DA PLANILHA DE DÉBITO – SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
AUSÊNCIA DE REQUISITO – VÍCIO DE ATIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 –
Em que pese o zelo empregado pela magistrada de primeiro grau objetivando a regularidade processual da demanda proposta pela agravante, o pronunciamento exarado se deu com vício de atividade,
o que a inquina de nulidade.

2 -
I
sso porque, a determinação contida nos atos judiciais impugnados se deram com o viés de emenda à petição inicial,
sob pena de seu indeferimento, porém a
exigência de decotar parcela do pedido não se insere dentre aquelas exigências previstas
nos artigos 319, 320 e 321, todos do CPC.

3 - Aliás, tampouco a decisão recorrida contempla alguma das hipóteses para a “
improcedência liminar do pedido
”, nos termos do art. 332, incisos I a IV, §§1º a 4º, todos do CPC.

4 - Assim
, bem de se ver que antes de se aferir se é devida ou não a
s
rubrica
s
perseguida
s
(
custas e
honorários advocatícios estipulados na convenção do condomínio para o caso de inadimplência de taxas condominiais
),
certo é que a exigência imposta pelo juízo originário, não importa em pressuposto para a procedibilidade da ação de cobrança,
sendo que o acolhimento ou não deverá ficar relegado ao mérito, sob pena de violação ao devido processo legal, como ocorreu na hipótese vertente.

5
-
Recurso provido. Decisão anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.